Tribunal: TJDFT
Processo: 0701385-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701385-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELA FARIAS CARDOSO DE BRITTO PEDROSA DECISÃO Diante do pedido de ID 61364596 homologo a desistência do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do artigo 998 do CPC. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora